Tribunal: STF
Processo: HC 93500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  
   JULGAMENTO PER SALTUM DE FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELAS 
   INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O tema suscitado no 
   presente recurso - eventual direito ao benefício previsto no art. 
   33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - não foi objeto de apreciação 
   pelas instâncias antecedentes.
2. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal não admite seja conhecido o habeas corpus, por 
   entender incabível o exame, per saltum, de fundamentos não 
   apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator.
3. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.